Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO 1. Diante das informações prestadas pelo Banco do Brasil S/A e por sua Diretora Jurídica (IDs no 50766636 e no 50825570), oficie-se ao BRB-Banco de Brasília S/A para que informe se houve o levantamento dos valores constantes dos alvarás de IDs no 46497793 e 46481169, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Com a resposta, à Il. Secretaria para que cumpra os itens 2 e 3 do despacho de ID no 47650024. 3. Tendo em vista o cumprimento integral da despacho proferido (ID 50478801), recolha-se o mandado de intimação pessoal (ID 50694439) 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO